Tribunal: TJES
Processo: 5004941-69.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004941-69.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital em face da juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, tendo como objeto a definição do juízo competente para processar e julgar a ação de consignação em pagamento nº 5000062-53.2024.8.08.0021. A controvérsia envolve a alegação de inexistência de conexão entre esta ação e a ação reivindicatória nº 5007015-67.2023.8.08.0021, ambas relacionadas ao imóvel de matrícula nº 63.416, registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é estabelecer se a existência de risco de decisões conflitantes justifica o reconhecimento da competência do juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias impõe a reunião de processos, mesmo que não haja conexão entre eles, conforme estabelece o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

4.
Ambas as ações possuem como pressuposto central a análise da (in)validade do Termo de Confissão de Dívida relacionado ao imóvel de matrícula nº 63.416, o que demonstra vínculo entre as demandas, ainda que seus pedidos sejam formalmente distintos.

5.
A reunião dos feitos visa evitar a insegurança jurídica e assegurar a uniformidade das decisões judiciais, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade do processo.

6.
A jurisprudência pátria, em situações análogas, reconhece a prevenção do juízo competente para a análise do litígio inicial, especialmente em casos em que as demandas envolvem as mesmas partes, o mesmo objeto e estão vinculadas ao mesmo negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital para processar e julgar a ação de consignação em pagamento nº 5000062-53.2024.8.08.0021.

Tese de julgamento
:

1. O risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias impõe a reunião de processos, mesmo que não haja conexão entre eles, conforme estabelece o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. O juízo prevento é competente para processar e julgar as ações conexas, visando evitar a prolação de decisões contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, CC 0021915-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, Câmara Especial, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência da suscitada - JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta magistrada da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital e como suscitada a eminente juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital.

A magistrada suscitada (fls. 20/21 do evento 8061403) declinou da competência para processar a ação de consignação em pagamento nº 5000062-53.2024.8.08.0021, ajuizada por ASSAD SAID EL JURDI FILHO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES e LUZILDO ADEODATO BORGES, por entender que inexiste justificativa para a distribuição da demanda por dependência à ação reivindicatória nº 5007015-67.2023.8.08.0021, salientando que “
muito embora os processos possuam as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos, sendo a presente uma ação de consignação em pagamento, que objetiva a consignação de valores para suspensão de processo expropriatório do imóvel de matrícula nº 63.416, Livro 2, registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES, e a outra uma ação reivindicatória, em que os ora requeridos objetivam a devolução do imóvel, haja vista o não cumprimento de contrato, não caracterizando, assim, a situação de conexão
”.

A juíza suscitante, por seu turno, afirmou que “
Ainda que talvez não seja reconhecida a existência de causas de pedir em comum, embora, de certa forma, as pretensões decorram da mesma relação negocial, é patente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, vez que qualquer providência adotada em uma ação poderá afetar a outra
”.

De fato, a ação reivindicatória foi ajuizada por CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES e LUZILDO ADEODATO BORGES em face de ASSAD SAID EL JURDI FILHO objetivando a retomada do imóvel de matrícula nº 63.416, Livro 2, registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari.

Segundo a exordial da demanda, o referido imóvel teria sido dado em pagamento em um Termo de Confissão de Dívida entabulado entre as partes e que previa uma série de obrigações para ambas, contudo, o requerido jamais assinou o documento e se recusou a cumprir com as obrigações que lhe competiam.

Por outro lado, a ação de consignação em pagamento foi ajuizada por ASSAD SAID EL JURDI FILHO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES e LUZILDO ADEODATO BORGES sob a alegação de sobre o referido imóvel, de matrícula nº 63.416, Livro 2, registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari, que lhe foi dado em pagamento, pende dívidas decorrentes de contrato de alienação fiduciária, o que ensejou o início do procedimento extrajudicial de cobrança e expropriação do bem pela instituição financeira e que não conseguiu obter com o banco as informações e boletos necessários para o pagamento do montante.

Assim, o pressuposto da ação reivindicatória e da ação de consignação em pagamento é a (in)validade do Termo de Confissão de Dívida, motivo pelo qual, como explicitado pela magistrada suscitante, há risco de prolação de decisões conflitantes caso as demandas tramitem em juízos distintos.

Em casos semelhantes ao presente, da mesma forma se manifesta a jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse, relativamente compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Distribuição livre para a 15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
Determinação de remessa para a 25ª Vara Cível do Foro Central da capital, por dependência à ação de consignação em pagamento envolvendo as mesmas partes, relativamente ao mesmo contrato. Medida acertada. Levantamento dos valores consignados na primeira ação é que implicarão o seguimento do contrato. Existência do risco da prolação de decisões conflitantes.
Inteligência do art. 55, § 3º do Código de Processo Civil. Fixação da competência no juízo prevento. Competência do Juízo suscitante da 25ª Vara Cível do Foro Central Cível da capital. (TJSP; Conflito de competência cível 0021915-71.2024.8.26.0000; Relator (a): Egberto de Almeida Penido; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; CC 0021915-71.2024.8.26.0000; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Egberto de Almeida Penido; Julg. 04/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente a douta juíza

suscitad
a
,
ou seja,

a

JU
ÍZA
DE DIREITO D
A

1ª VARA
CÍVEL DE
GUARAPARI
– COMARCA DA CAPITAL
, para processar e julgar o feito originário.

Não há ato praticado pela juíza incompetente que necessite de validação. Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do conflito negativo de competência e
DECLARAR
competente a douta juíza suscitada, ou seja, a JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL, para processar e julgar o feito originário.